Tribunal: TJDFT
Processo: 0714918-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714918-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. EMBARGADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA, M2H.DZ COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O O agravante, 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A, opõe Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer do presente Agravo de Instrumento. Alega a existência de erro material, pois a decisão não se manifestou sobre o fato de o juízo de primeiro grau não ter deferido o pedido de suspensão do processo, na origem, até o cumprimento do acordo. É o relatório. Decido: Os presentes Embargos de Declaração não merecem conhecimento. Atente-se, a decisão embargada cuidou de apreciar os exatos termos daquela proferida pelo juízo de primeiro grau e objeto do agravo de instrumento. Assim sendo, não há que se falar em erro material, de modo que os aclaratórios representam, em verdade, mero inconformismo da agravante com o teor da decisão desta relatoria. De todo modo, registre-se, por oportuno, houve descumprimento do noticiado acordo, na origem (processo n. 0745549-85.2021.8.07.0001), de modo que deu-se execução aos respectivos termos, o que deve ser compreendido como perda superveniente do interesse do recurso ora em análise. Nessas razões, evidente que inexiste um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a saber o interesse recursal. Isso posto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos pelo agravando em ID 48797837. Com efeito, intimem-se, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se o recurso. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2024 18:06:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora